Tribunal: CARF
Processo: 10830.724393/2014-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.724393/2014-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.747 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
EATON LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
DECORRÊNCIA.
PREVENÇÃO.
MOMENTOS PROCESSUAIS DISTINTOS. APLICAÇÃO DA DECISÃO
ANTERIOR.
Tendo em vista que processo principal já foi distribuído e teve seu mérito
analisado, não é mais o momento para a utilização do instituto da prevenção
para o julgamento da causa, nos termos do Regimento Interno do CARF e do
artigo 58 do Novo Código de Processo Civil, mas sim da aplicação da decisão
já proferida por este Conselho, sobre os mesmos fatos, para o processo sob
apreço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.724393/2014-35
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.747 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724393/2014-35

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Por bem apresentar os detalhes dos fatos ocorridos até a decisão da DRJ,
colaciono o relatório do Acórdão recorrido in verbis:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada em face do Despacho
Decisório SEORT DRF/CPS no 440/2014 (fls. 45/46), que não reconheceu o direito
creditório pleiteado pela interessada, a título de saldo negativo de CSLL, ano-calendário
de 2012, informado no PER/DCOMP no 15639.28899.300813.1.3.03-6105, no valor de
R$ 1.106.278,08 e, em consequência, não homologou as compensações nele declaradas
e na Declaração de Compensação no 29503.52850.221013.1.3.03-2713.
Por meio do MEMORANDO SEFIS/DRF/CAMPINAS no 10030/2014, de 07 de agosto
de 2014, foi encaminhada ao SEORT/DRF/CAMPINAS cópia parcial do Auto de
Infração lavrado contra a interessada, objeto do processo no 10830.723465/2014-
27.
Conforme consta do referido Auto de Infração, o valor do saldo negativo de CSLL,
relativo ao ano-calendário de 2012, no valor de R$ 1.106.278,08, foi aproveitado na
redução da contribuição social devida lançada, tendo restando consignado, ainda,
que eventuais declarações de compensação vinculadas ao crédito em tela seriam
não homologadas.
À vista do auto de infração, as compensações não foram homologadas pelo Despacho
Decisório no 440/2014, que apresenta a seguinte ementa:
O saldo negativo de CSLL apurado em DIPJ foi aproveitado para reduzir os
valores lançados no auto de infração – processo no 10830.723465/2014-27.
Cientificada do Despacho Decisório em 18/08/2014 (fl. 49), a interessada apresentou
Manifestação de Inconformidade acompanhada de documentos em 02/09/2014 (fls.
51/125), que se encontra tempestiva, na qual alega e requer, em síntese, o abaixo
transcrito:
I. DOS FATOS
O presente processo administrativo é decorrente das Declarações de Compensação n.°
15639.28899.300813.1.3.03-6105 e 29503.52850.221013.1.3.03-2713, apresentadas
pela ora Defendente para a utilização de crédito de saldo negativo de CSLL relativo ao
ano-calendário de 2012 na compensação de débitos de tributos federais.
O valor do saldo negativo de CSLL pleiteado era de R$ 1.106.278,08 decorrente de
estimativas mensais pagas no período.
Após a revisão da formação do saldo negativo do período, as dd. autoridades fiscais
confirmaram integralmente as parcelas de composição do saldo negativo; porém não
homologaram as Declarações de Compensação em exame, pois o saldo negativo
pleiteado foi utilizado na dedução da CSLL lançada de ofício nos autos do processo
administrativo n.° 10830.723465/2014-27.
Analisando os demonstrativos de cálculo constantes do processo administrativo n.°
10830.723465/2014-27, verifica-se que, de fato, as dd. autoridades fiscais utilizaram o
saldo negativo de CSLL no valor de R$ 1.106.278,08 como dedução do valor de CSLL
apurado em virtude de glosa de despesas de amortização do ágio. Assim, em princípio,
demonstra-se coerente o procedimento adotado pelas dd. autoridades fiscais
de não homologar as compensações em exame.
Não obstante, deve-se ressaltar que a Defendente apresentará impugnação contra o auto
de infração formalizado no processo administrativo n.° 10830.723465/2014-27, de
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.747 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724393/2014-35

forma que a exigibilidade dos respectivos créditos tributários encontra-se suspensa nos
termos do artigo 151, III do Código Tributário Nacional.
Dessa forma, tendo em vista que a não homologação das compensações em exame
decorre direta e unicamente do referido auto de infração, a Defendente vem demonstrar
a necessidade de apensamento do presente processo administrativo aos autos do
processo 10830.723465/2014-27 ou, ao menos, o sobrestamento do presente caso até o
julgamento definitivo do auto de infração.
II DOS ERROS A SEREM SANADOS
Ao analisar os autos eletrônicos do presente processo administrativo, a Defendente
verificou equívocos cometidos pelas dd. autoridades fiscais que — a despeito de não
serem óbice à presente defesa - devem ser imediatamente sanados, para evitar
problemas futuros na execução das decisões administrativas.
O primeiro equívoco refere-se ao Despacho Decisório: no cabeçalho do Despacho
Decisório, foi consignado incorretamente o número do processo 10830.903734/2014-37
(que trata do saldo negativo de CSLL de 2011). Dessa forma, deve-se sanar esse erro,
para consignar corretamente o número do presente processo administrativo.
O segundo equívoco refere-se ao "Extrato do Processo" de fl. 47. Esse documento não
se refere ao presente processo administrativo, mas ao processo n° 10830.724391/2014-
46 (processo de débito 10830.724392/2014-91).
Esse equívoco certamente é mais sério do que o anterior, pois se não retificado
imediatamente pode resultar na incorreta determinação dos débitos discutidos no
presente processo administrativo (que, vale mencionar, são substancialmente inferiores
àqueles discutidos no processo administrativo 10830.724391/2014-46).
Dessa forma, a Impugnante requer a retificação do documento "Extrato do Processo",
fazendo-se constar corretamente os débitos compensados nas PER/DCOMP
15639.28899.300813.1.3.03-6105 e 29503.52850.221013.1.3.03-2713, corretamente
anexadas aos autos nas fls. 02 a 16.
III. DO DIREITO
Como mencionado acima, o resultado do presente processo administrativo e das
respectivas Declarações de Compensação depende, exclusivamente, do desfecho do
processo administrativo 10830.723465/2014-27, em que o saldo negativo aqui
pleiteado foi utilizado para reduzir a exigência fiscal de CSLL.
Com efeito, se os Tribunais reconhecerem a possibilidade de registro e amortização do
ágio, cancelam-se os autos de infração e, consequentemente, as presentes compensações
do saldo negativo de CSLL devem ser homologadas. Por outro lado, se os tribunais
mantiverem a glosa das despesas de ágio e as respectivas exigências de CSLL já
reduzidas pelo saldo negativo do período e não houver antes ou após nova causa
suspensiva de exigibilidade na forma da lei, restará correta e definitiva a não
homologação das respectivas compensações.
Dessa forma, tendo em vista que a homologação das Declarações de Compensação em
análise depende diretamente do desfecho do processo administrativo n°
10830.723465/2014-27, faz-se necessário reunir esses processos administrativos para
que haja julgamento simultâneo, evitando-se a prolação de decisões incoerentes e
possivelmente danosas à Defendente.
A esse respeito, vale mencionar o conceito de conexão por continência e a previsão
expressa para reunião de processos contidos nos artigos 104 e 105 do Código de
Processo Civil: (...)
Especificamente no contencioso administrativo, o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais autoriza expressamente o julgamento conjunto de
processos administrativos correlatos. Verifique-se: (...)
Confirmando a prática reiterada dos Tribunais Administrativos em determinar a reunião
de processos administrativos que tratem da mesma matéria ou que sejam dependentes
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.747 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724393/2014-35

entre si, vale mencionar algumas decisões do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e do Conselho de Contribuintes:
(...)
Dessa forma, a Defendente requer que o presente processo administrativo seja
apensado, desde logo, aos autos do processo administrativo 10830.723465/2014-27,
possibilitando sua análise conjunta desde a primeira instância administrativa.
Não obstante, caso as dd. autoridades julgadoras não entendam necessário ou possível o
apensamento requerido acima, a Defendente requer, alternativa e sucessivamente, o
sobrestamento do presente processo até o encerramento do processo n°
10830.723465/2014-27, tal como autoriza o artigo 265, IV, a, do Código de Processo
Civil: (...)
A análise dos fatos narrados acima à luz da previsão expressa do artigo 265, IV do
Código de Processo Civil revela que se está diante de situação de suspensão de
processo.
Adicionalmente, de forma a afastar qualquer dúvida sobre a possibilidade de aplicação
do citado artigo do Código de Processo Civil em processos administrativos fiscais, vale
transcrever o teor de acórdão proferido pelo antigo Primeiro Conselho de Contribuintes,
in verbis: (...)
Cumpre mencionar que o apensamento ou o sobrestamento ora requeridos visam, além
da prolação de decisões administrativas coerentes, a atender ao princípio da eficiência
aplicável aos processos administrativos, o que é favorável não só à Defendente, mas,
também, à administração tributária, que, indubitavelmente, em caso de decisões
divergentes para esses processos, terá de rever os efeitos fiscais decorrentes da falta de
uniformidade de seus atos que porventura venham lesar a Defendente.
III. DO PEDIDO
Em vista de todo o exposto, a Defendente requer, preliminarmente, que os erros nos
autos do presente processo administrativo sejam sanados.
No mérito, a Defendente requer o apensamento do presente processo
administrativo ao processo n.° 10830.723465/2014-27, em vista da clara conexão
entre esses dois processos administrativos.
Alternativa e sucessivamente, a Defendente requer seja determinado o
sobrestamento do presente processo administrativo até o desfecho do processo
administrativo prejudicial acima mencionado.
Posteriormente, foi solicitada a juntada pelo Seort da DRF/Campinas de Manifestação
de Inconformidade e demais documentos (fls. 164/627), apresentados em 02/03/2016,
em face do Despacho Decisório eletrônico, rastreamento no 112061866, que indeferiu o
pedido de restituição no 21959.85015.140116.1.2.03-0250, tendo por fundamento o não
reconhecimento do direito creditório pleiteado do mesmo crédito, objeto da Dcomp no
15639.28899.300813.1.3.03-6105, pela autoridade administrativa.
Entretanto, referido recurso não será aqui apreciado, pois está sendo controlado pelo
processo no 18186.722511/2016-96, que se encontra na DRJ09 aguardando julgamento.
O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão n. 108-
009.932 da 29a Turma da DRJ08, o qual entendeu que a utilização do saldo negativo pleiteado na
redução do valor a título de CSLL objeto de lançamento, implica, por decorrência, a não
homologação das compensações que se utilizam do referido direito creditório.
Irresignada com a decisão, a Contribuinte recorre a este Conselho reprisando sua
defesa em sede de manifestação de inconformidade. Adiciona que não pode concordar com a
decisão em questão, (i) seja pelo fato de que os débitos atrelados ao processo n.o
10830.7234165/2014-27 permanecem em discussão nos Embargos à Execução Fiscal n.o 5002786-
90.2021.4.03.6105 (relacionados à Execução Fiscal n.o 5013833-95.2020.4.03.6105) e que apenas a
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.747 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724393/2014-35

decisão final a seu respeito poderia motivar a movimentação dos presentes autos, (ii) seja porque
para análise do crédito em tela far-se-á necessária antes a definição da existência do saldo negativo
de CSLL referente ao ano-calendário 2011 (cuja discussão permanece pendente de decisão no
processo administrativo n.o 10830.903734/2014-37).
É o relatório.
Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo (cf. despacho de fls 685) e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Como se depreende do relato acima, a lide cinge-se à não homologação das
DCOMPs em razão da utilização do saldo negativo para a dedução do CSLL lançado de ofício
nos autos do processo administrativo n.o 10830.723465/2014-27.
Com efeito, as DCOMPs em exame não forma homologadas em virtude da
modificação da apuração do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2012 causada pela
glosa das despesas de amortização de ágio tratada no processo administrativo n.o
10830.7234165/2014-27.
Confirmando tal fato, veja-se os seguintes trechos da decisão recorrida:
No tocante à dependência do presente processo ao resultado do processo no
10830.723465/2014-27, de fato, assiste razão a contribuinte, posto que eventual revisão
do lançamento efetuada poderia implicar em alteração no direito creditório reconhecido.
Trata-se, portanto, de situação de decorrência de processos para julgamento
conjunto, nos moldes do artigo 6o, §1o, inciso II do Regimento Interno do CARF, in verbis:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
(grifei)
Este mesmo dispositivo de nosso Regimento Interno, estabelece em seu § 2o que
“observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao conselheiro que
primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses já houver sido prolatada
decisão.” Tal norma tem por escopo evitar decisões conflitantes a respeito dos mesmos fatos ou
pedidos, tratados em processos administrativos fiscais distintos. Por essa razão, é de suma
importância a sua observância, sob pena de ferir um dos maiores objetivos deste Tribunal, uma
vez que o Novo Código de Processo Civil (NCPC), cuja aplicação subsidiária ao Processo
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.747 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724393/2014-35

Administrativo Fiscal agora é expressa (artigo 15)1, determina em seu artigo 926 que “os
tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.”
Pois bem. Em consulta sobre o andamento do Processo n. 10830.723465/2014-27,
verifica-se que o mesmo não só já foi distribuído, como também já teve sua análise feita pela 1a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por meio do Acórdão 9101-004.052,2 julgado na
sessão de 11/03/2019, ao qual foi atribuída a seguinte ementa:
Ementa(s)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
ADMISSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL.
CÂMARA
SUPERIOR
DE
RECURSOS FISCAIS. DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
APRECIAÇÃO
DE
CONTEÚDO
EXCLUSIVAMENTE
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Requisito específico de admissibilidade trazido no art. 67, Anexo II do RICARF diz
respeito a verificar se a decisão paradigma apresenta divergência na interpretação da
legislação tributária em relação à decisão recorrida.
A apreciação de conteúdo exclusivamente probatório para concretizar a reforma do
acórdão recorrido, como por exemplo, de teor do laudo de avaliação relativo a
expectativa de rentabilidade futura de investimento adquirido com ágio, escapa da
competência de julgamento da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
PREMISSA. INSTITUTO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO.
O conceito do ágio é disciplinado pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977 e
os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997, e trata-se de instituto jurídico-tributário,
premissa para a sua análise sob uma perspectiva histórica e sistêmica.
APROVEITAMENTO DO ÁGIO. INVESTIDORA E INVESTIDA. EVENTOS.
SEPARAÇÃO. UNIÃO.
São dois os eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio contabilizado:
(1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao alienar a participação da
pessoa jurídica adquirida com ágio;
(2) a investidora e a investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de
cisão, transformação e fusão).
DESPESAS. AMORTIZAÇÃO. ÁGIO.

1 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as
disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente
2 O resultado do julgamento foi: "Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial do Contribuinte, apenas quanto à matéria "Aquisição da Eaton Ltda - Ágio
Interno" e, no mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a conselheira
Lívia De Carli Germano, que lhe deu provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro Luis Fabiano Alves
Penteado. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Cristiane Silva Costa, Demetrius
Nichele Macei, Luis Fabiano Alves Penteado e Lívia De Carli Germano, que lhe negaram provimento.
Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto quanto ao Recurso Especial do Contribuinte os conselheiros
Demetrius Nichele Macei e Luis Fabiano Alves Penteado. Entretanto, findo o prazo regimental, os conselheiros não
apresentaram as declarações de voto, que devem ser tidas como não formuladas, nos termos do § 7o do art. 63 do
Anexo II da Portaria MF no 343/2015 (RICARF)."
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.747 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724393/2014-35

A amortização, a qual se submete o ágio para o seu aproveitamento, constitui-se em
espécie do gênero despesa, e, naturalmente, encontra-se submetida ao regramento geral
das despesas disposto no art. 299 do RIR/99, submetendo-se aos testes de necessidade,
usualidade e normalidade.
DESPESAS. FATOS ESPONTÂNEOS.
Não há norma de despesa que recepcione um situação criada artificialmente. As
despesas devem decorrer de operações necessárias, normais, usuais da pessoa jurídica.
Não há como estender os atributos de normalidade, ou usualidade, para despesas
derivadas de operações atípicas, não consentâneas com uma regular operação
econômica e financeira da pessoa jurídica.
CONDIÇÕES PARA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. TESTES DE VERIFICAÇÃO.
A cognição para verificar se a amortização do ágio passa por verificar, primeiro, se os
fatos se amoldam à hipótese de incidência dos arts. 385 e 386 do RIR/99, segundo, se
requisitos de ordem formal estabelecidos encontram-se atendidos, como arquivamento
da demonstração de rentabilidade futura do investimento e efetivo pagamento na
aquisição, e, terceiro, se as condições do negócio atenderam os padrões normais de
mercado, com atuação de agentes independentes e reorganizações societárias com
substância econômica.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E
INVESTIDA. MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas (1) real
sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia do investimento,
fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e desembolsou
originariamente os recursos, e (2) pessoa jurídica investida. Deve-se consumar a
confusão de patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas, ou seja, o lucro e o
investimento que lhe deu causa passam a se comunicar diretamente. Compartilhando do
mesmo patrimônio a investidora e a investida, consolida-se cenário no qual os lucros
auferidos pelo investimento passam a ser tributados precisamente pela pessoa jurídica
que adquiriu o ativo com mais valia (ágio). Enfim, toma-se o momento em que o
contribuinte aproveita-se da amortização do ágio, mediante ajustes na escrituração
contábil e no LALUR, para se aperfeiçoar o lançamento fiscal com base no regime de
tributação aplicável ao caso e estabelecer o termo inicial para contagem do prazo
decadencial.
CSLL. DECORRÊNCIA.
Aplica-se à CSLL o decidido no IRPJ, vez que compartilham o mesmo suporte fático e
matéria tributável.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. PLUS NA CONDUTA. DOLO.
Operações empreendidas no universo de um mesmo grupo econômico, com
transferência de ações com sobrepreço para integralizar o capital social de uma empresa
relacionada, sem pagamento pelo sobrepreço, que foram concebidas para consumar a
criação de um ágio fictício, implicam na presença dos elementos volitivo e cognitivo,
caracterizando o dolo, o plus na conduta que ultrapassa o tipo objetivo da norma
tributária e deve ser apenado com a qualificação da multa de ofício.
Muito embora tenham sido opostos embargos de declaração contra o referido
Acórdão, eles foram rejeitados, tendo tal decisão se tornado definitiva na esfera administrativa.
Assim, haja vista que o presente processo depende umbilicalmente da decisão a
ser proferida no bojo do auto de infração (PAF 10830.723465/2014-27), e lá foi mantida a autuação
contra o contribuinte, não há qualquer retificação a ser feita quanto ao ato administrativo que não
homologou o direito creditório aqui pleiteado. Aplica-se, assim, nesse caso (decorrente) o quanto
decidido no processo principal.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.747 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724393/2014-35

Quanto ao pedido da Recorrente para que estes autos sejam sobrestados para aguardar
o resultado dos Embargos à Execução Fiscal n.o 5002786-90.2021.4.03.6105 (relacionados à
Execução Fiscal n.o 5013833-95.2020.4.03.6105), não está de acordo com a boa interpretação a ser
dada ao Regimento Interno do CARF. Sobre o tema o Acórdão no 9101-005.923, de 03 de
dezembro de 2021, muito bem esclarece que “o princípio da oficialidade impõe impulsionar o
andamento do processo administrativo ao seu fim, garantindo-se sua duração razoável. Tendo o
processo administrativo fiscal tido como prejudicial já encerrado o contencioso administrativo, a
mera proposição de ação anulatória não pode, por suposta prejudicialidade externa,
determinar o sobrestamento do processo administrativo conexo/decorrente, uma vez que o
art. 6o, §§ 4o a 6o do Anexo II do RICARF não determina a suspensão do feito nessa
hipótese, mas sim ou o julgamento conjunto dos processos ou a continuidade do julgamento
do processo conexo/decorrente quando já tenha sido proferida decisão administrativa de
mesma instância no processo prejudicial.”
Por fim, no que tange ao pedido de se aguardar a definição da existência do saldo
negativo de CSLL referente ao ano-calendário 2011 (posta no processo administrativo n.o
10830.903734/2014-37), tampouco tem razão a Recorrente. O citado caso pode eventualmente ser
decorrente do auto de infração 10830.723465/2014-27 e das glosas lá perpetradas, mas essa relação
não se estende ao presente caso. Inclusive, tal relação de decorrência entre os processos é colocada
“em tese” pelo contribuinte, sem procurar demonstrar efetivamente a implicação de um sobre o
outro. Impossível, por esse ponto de vista também, pretender qualquer situação de vinculação entre
os casos.
Ex positis, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 694
DF CARF MF
Original